Tribunal: STF
Processo: HC 49447
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-14
Data de publicação: 1971-12-14

Ementa:
- Desde que houve pedido de habeas corpus, indeferido pelo Tribunal de Justiça, e do qual não foi interposto recurso ordinário, inviável é apresentação de pedido originário perante o Supremo Tribunal Federal. Habeas corpus não conhecido.